Tribunal: TJMT
Processo: 1016559-37.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016559-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO), JACKSON APARECIDO DIONIZIO DE MAGALHAES - CPF: 066.022.051-29 (IMPETRANTE), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), JACKSON APARECIDO DIONIZIO DE MAGALHAES - CPF: 066.022.051-29 (PACIENTE), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO POR TRINTA E CINCO VEZES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA

– DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA – INSUBSISTÊNCIA – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA CONTINUIDADE DA PERSECUÇÃO CRIMINAL EM VIRTUDE DA INEXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL POR PARTE DAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – MANIFESTAÇÃO DE VONTADE PARA AJUIZAMENTO DA DEMANDA – FORMALIDADE – DESNECESSIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

É idônea a prisão preventiva decretada com base na gravidade em concreto do crime e seu modo de execução que mostrar a periculosidade do agente. Não há falar em ausência de fundamentação quando evidenciado na decisão proferida o
fumus comissi delicti
, por meio dos indícios de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consubstanciado na periculosidade do réu, revelada pelo seu
modus operandi
, e na gravidade concreta da conduta delitiva perpetrada.

Nos termos do entendimento desta Corte Superior, tem-se que, quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de vontade –, condição específica de procedibilidade sem a qual é inviável a propositura do processo criminal pelo
dominus litis –
, não exige formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com
nomen iuris
de representação, bastando que seja inequívoco o seu interesse na persecução penal (STJ, AgRg no RHC 118.489/BA).

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr.
Arthur Teruo Arakaki
em favor de
Jackson Aparecido Dionízio de Magalhães
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT.

Consoante os termos já consignados no Id. 57720450, pp. 1-4:

“Relata que o paciente era representante de vendas de consórcios, com captação de clientes, todavia seu contrato foi encerrado em abril de 2020, sendo o mesmo contratado pela empresa Jhonatan Aparecido Pereira Rodrigues EIRELI ME.

Aduz que “
A venda de cota de consórcio é um produto que atende à um determinado mercado. É um produto lícito! Viabiliza o acesso ao mercado de produtos e serviços à um amplo público”
e que
“ainda não tem conhecimento de qual problema ocasionou tamanho transtorno para ser objeto de persecução penal. ”

Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva pelo suposto delito de estelionato é genérica e não traz quais foram os atos praticados pelo paciente, assim sendo, não teve o direito de defesa.

Alega que
“O pedido de prisão preventiva não demonstra quais foram as condutas praticadas pelo acusado e mistura um monte de coisas sem qualquer relação com o Impetrante que sequer trabalha em Água Boa
” e que
“até o momento, sequer foi feita qualquer denúncia para oportunizar a ampla defesa pelo Paciente. ”

Ante ao exposto, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, ante a ofensa ao princípio da ampla defesa, de livre convencimento do magistrado, e ao art. 5º, inciso LXVIII, da CF, e no mérito, a ordem concedida em definitivo”

A liminar vindicada foi indeferida pelo eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro, pelos motivos elencados constantes do Id. 57720450, pp. 1-4, e as informações judiciais encontram-se encartadas às pp. 1-4, Id. 57084974.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, consoante se infere do excerto abaixo reproduzido:

“
Sumário
:
Habeas Corpus –
Paciente preso preventivamente pela prática do crime de estelionato – Alegação de que a decisão que decretou a prisão preventiva é genérica e não informa os atos supostamente praticados pelo paciente – Denota que não há prejuízo às vítimas e, em caso de falha na prestação de serviço, será ‘respondido’ na esfera cível – Alegações improcedentes – Prisão cautelar encontra-se fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – Imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública – Delito de extrema gravidade, atingindo mais de trinta vítimas – Periculosidade demonstrada – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a prisão preventiva – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
”
(Id. 58202526, pp. 1-5).

Por fim, o
processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria em decorrência de prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n. 1016545-53/2020 e pelo
Habeas Corpus
n. 1016535-09/2020.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, dela conheço.

Inicialmente, impende consignar que o impetrante não instruiu o feito com a decisão atinente à decretação da prisão preventiva, razão pela qual a apreciação do aventado constrangimento ilegal será efetuado apenas com base nos informes prestado pela autoridade tida como coatora e demais elementos constantes dos autos, até porque
não há possibilidade de extraí-la do sistema de acompanhamento processual deste egrégio Tribunal de Justiça
.

A propósito, nos casos em que o impetrante é advogado, não cabe ao judiciário suprir a deficiência do
habeas corpus
, uma vez que não há como se exigir do Tribunal a busca de subsídios que não foram providenciados pelo interessado, mormente tratando-se, o impetrante, de profissional preparado tecnicamente, com melhor domínio sobre a questão jurídica, com mais experiência e condições para fazer compreender as suas alegações.

O impetrante insurge-se contra a constrição cautelar do paciente, sustentando que a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário não atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Conquanto o impetrante não tenha aportado ao feito todos os documentos necessários para compreensão dos fatos, especialmente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, observo que a autoridade apontada como coatora, em razão da existência de notícias de que o paciente e coacusados lesionaram diversas pessoas, utilizando mecanismos fraudulentos,
decretou
a prisão preventiva do beneficiário para
garantia da ordem pública
e o
resguardar da aplicação da lei penal
que visam, dentre outras coisas, evitar que em liberdade o paciente persevere no comportamento delituoso.

Por pertinência e relevância, transcrevo trecho das informações prestadas pela autoridade tida como coatora, especialmente na parte que apresenta a motivação da decretação da prisão preventiva do paciente. Veja-se:

“
Segundo os autos, Fernando, Júnior e Jackson trabalham na empresa Grande Automotores e Imóvel, atuando no ramo de representação de consórcios e financiamentos.
Conforme apurado, nos últimos meses,
dezenas de pessoas procuraram a empresa a fim de obter financiamento para aquisição de veículos
, sendo
então atendidos por vendedores, que são orientados pelos representantes, e ludibriados a pagarem uma entrada mediante a promessa de recebimento do veículo desejado. Ocorre que, no momento da assinatura dos contratos de financiamento, os fraudadores apresentam contrato de consórcio e não emitem qualquer cópia, induzindo as vítimas a erro.

Ao que consta, as vítimas somente perceberam que caíram em um golpe quando descobriram estar participando de consórcios de valores superiores ao que esperavam, bem como porque não receberam qualquer veículo.

Há indicativos que os representados também promoveram a falsificação de documentos com o intuito de obter os financiamentos/consórcios em nome das vítimas. Inclusive, em 02/04/2020, os representados Fernando e Junior foram presos em flagrante delito, pela suposta prática do crime previsto no art. 304, caput, do Código Penal, ocasião em que este Juízo converteu suas prisões em preventiva, conforme autos n. 1000589-31.2020.8.11.0021. Ocorre que tais representados foram colocados em liberdade após o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso conceder-lhes ordem de Habeas Corpus e continuaram a lesar outras pessoas, utilizando-se dos mesmos métodos.

A autoridade policial também destaca que a maioria das vítimas são pessoas humildes e que estas dispõem de todas as suas economias para realizarem o sonho de adquirirem um veículo. Entretanto, são ludibriadas e lesadas.

Foram instaurados diversos procedimentos investigatórios que visam apurar as condutas dos representados, conforme mencionado pela autoridade policial: Inquérito Policial n. 14/2020, que contem 13 (treze) boletins de ocorrências de vítimas diversas; Inquérito Policial n. 185/2020, que contém 20 (vinte) boletins de ocorrências de 22 (vinte e duas) vítimas; Inquérito Policial n. 126/2020, originado pela prisão em flagrante de Fernando e Junior; e Autos de Investigação Preliminar, contendo 09 (nove) boletins de ocorrências de fatos ocorridos entre abril e junho deste ano.

(...)

Pois bem. Nos autos, conforme já destacado nos tópicos anteriores,
há prova da materialidade e fortes indícios de autoria em desfavor dos representados, evidenciando o fumus comissi delicti, pela prática de diversos crimes, incluindo estelionato, falsidade de documento público, apropriação indébita e crimes contra o consumidor e a ordem econômica e financeira.

No mesmo sentido, considero ser necessária a prisão preventiva para garantir a ordem pública e pelo periculum libertatis, tendo em vistas as circunstâncias iniciais que permeiam o caso, especialmente pela gravidade dos fatos narrados nos autos, diante os elevados prejuízos causados e pela grande quantidade de vítimas (no mínimo, quarenta pessoas) (...)”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, constante do Id. 58202526, pp. 2-3).

Por oportuno, impende destacar que na data de 14.8.2020, o órgão ministerial ofereceu
denúncia
contra o paciente e demais coacusados e foi recebida em 25.8.2020, na qual foi imputada a suposta prática dos delitos tipificados no art. 288, parágrafo único (participação de criança ou adolescente),
art. 171,
caput
, ambos do Estatuto Penal, por 35 vezes,
na forma do art. 69 do Código Penal (informação extraída da ação penal n. 1001767-15.2020.811.0021).

De fato,
a forma como os crimes ocorreram, uma vez que o paciente e os demais coacusados planejaram e premeditaram as simulações de financiamento de veículos, na qual causaram prejuízos a mais de 35 pessoas, são fatores que denotam a gravidade concreta da conduta perpetrada e revelam a periculosidade do paciente, sendo, portanto, imperativa a sua segregação para resguardo da
ordem pública
.

Ainda, é importante destacar que o paciente teve sua liberdade concedida por este E. Tribunal através de habeas corpus e, assim mesmo, teria continuado a praticar os mesmos delitos, como se depreendem das informações prestadas pela douta autoridade apontada como coatora.

Nesse contexto, reconheço a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública em razão da
periculosidade do paciente
e da
gravidade concreta
do delito, o que, na visão da jurisprudência pátria, inclusive deste próprio Tribunal, constitui motivação satisfatória à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.

Nesse sentido:

“HABE,AS CORPUS – ESTELIONATO E LAVAGEM DE DINHEIRO – CRIMES PERPETRADOS CONTRA, PELO MENOS, 17 (DEZESSETE) VÍTIMAS – ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO DE PRISÃO – INOCORRÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE – DESPROPORCIONALIDADE FACE POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE O PACIENTE DEVE RECEBER TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19 – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A princípio, a alegação que o paciente não cometeu o crime não deve ser analisada em sede de habeas corpus, especialmente quando houver necessidade de valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferente sentido.
A gravidade concreta da conduta, exposta no modus operandi adotado na consecução criminosa – agente que se passar por vendedor de plano de saúde para ter acesso aos dados pessoais de múltiplas vítimas, e agia em vários municípios do estado –, alinhada à reiteração delitiva do paciente, constitui argumento idôneo que justifica a segregação cautelar.
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar ante eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, muito menos, o regime de cumprimento. Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...)”
(N.U 1012442-03.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28.7.2020).

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional se a segregação está alicerçada na necessidade de
resguardo da ordem social
, com base em fatores concretos de cautelaridade, tal como ocorre no caso.

Por outro lado, quanto à alegação da
ausência de justa causa
para continuidade da persecução penal
em virtude da inexistência de representação criminal

por parte das supostas vítimas
(art. 171, § 5º, do CP), entendo que tal alegação não merece guarida, uma vez que a representação não depende de formalidades, sendo certo que o inquérito policial, especificamente o inquérito policial n. 107.4.2020.1036 (14/2020) foi aberto em virtude de declarações das vítimas, que procuraram a delegacia por vontade própria.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INJÚRIA QUALIFICADA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE PARA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. FORMALIDADE. DESNECESSIDADE. CAPACIDADE DA VÍTIMA DE ENTENDER O CARÁTER OFENSIVO DAS DECLARAÇÕES. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de vontade, condição específica de procedibilidade sem a qual é inviável a propositura do processo criminal pelo dominus litis, não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com nomen iuris de representação, bastando que reste inequívoco o seu interesse na persecução penal
(ut, RHC 62.405/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 9.11.2016). 2. O Tribunal de origem, soberano na apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, entendeu não estar comprovada a total ausência de percepção pela vítima da ofensa recebida. A alteração dessa conclusão encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp 1411657/PB, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.8.2019) – destaquei.

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO EXPRESSA DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE. ATO QUE DISPENSA FORMALIDADES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte Superior, tem-se que, quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de vontade, condição específica de procedibilidade sem a qual é inviável a propositura do processo criminal pelo dominus litis, não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com nomen iuris de representação, bastando que reste inequívoco o seu interesse na persecução penal. 2. No caso, as instâncias ordinárias esclareceram que a vítima sobrevivente, não obstante a ausência de peça formalizada nos autos, demonstrou de forma tácita e clara a intenção de ver a suposta autora do fato delituoso processada criminalmente, tendo comparecido à delegacia para prestar declarações minuciosas sobre o acidente, além de ter realizado o exame de corpo de delito
. 3. “Não se mostra possível modificar o que ficou estabelecido pelas instâncias de origem sem que se faça necessário um amplo e aprofundado reexame do acervo probatório, procedimento vedado na via eleita” (AgRg no HC 233.479/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15.12.2016). 4. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no RHC 118.489/BA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.11.2019) - destaquei.

Deve ser considerado ainda que predicados pessoais, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem a sua custódia, conforme Enunciado Criminal n. 43 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Por derradeiro, inviável a imposição de medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal se a manutenção do paciente em cárcere encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada
, por entender que no presente caso inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020